Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. REJEIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade, por ausência de citação válida, se comprovado que o réu, inequivocamente, constituiu advogado nos autos e, somente na Audiência de Instrução e Julgamento o destituiu, pedindo que sua defesa fosse patrocinada pela Defensoria Pública.
2. Conforme julgados do c. STJ, a ausência de citação pessoal do réu é sanada quando comparece aos autos e constitui advogado.
3. Em crimes cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, conforme reiterada jurisprudência desta eg. Corte
4. Comprovado que o réu proferiu graves ameaças contra sua ex-esposa, mantém-se a condenação nas penas do artigo 147 do CP, na forma do art. 5o, III, da Lei 11.340/2006.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.